Tribunal: STF
Processo: HC 243186
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 27.6.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Karine Elias Teixeira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.519.015/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 14.10.2022, pelo juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo (Ação Penal 
n. 5005633-65.2020.4.03.6181) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Em 1º.6.2020, na agência de parceiro comercial da DHL POSTNET MOBI TUR CÂMBIO E TURISMO, situada à Rua Augusta, 1039, Consolação, nesta Capital, KARINE ELIAS TEIXEIRA e ANA PAULA DOS SANTOS, agindo em concurso e unidade de desígnios, remeteram para pessoa identificada como Natthaphon Yamyong, com endereço ‘Natthaphon Yamyong 223/60 Village N. 1 – Sensiri Village, Nong Prue Subdistric Bang Lamung – CHONBURI, 20150 – Thailand’ (ID 40841075, p. 18), encomenda contendo substância entorpecente (cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A encomenda foi postada por KARINE, a pedido de ANA PAULA, que a acompanhou até a agência. 



    Consta dos autos que, em fiscalização de rotina foi apreendida encomenda contendo substância em pó branca assemelhada à cocaína, camuflada no interior de peças automotivas e embalagens (DHL AWB no 4185203960 – Termo nº 58/2020 – ID 40841075, p. 7 e 16/20). A postagem, efetuada em 1º.6.2020 na agência DHL POSTNET MOBI TUR CÂMBIO E TURISMO, apresentava como suposta remetente SIMONE APARECIDA DIAS ROCHA, com endereço Rua Bartolomeu Cordovil, 183, nesta capital, e tinha como destinatária Natthaphon Yamyong, com endereço na Thailândia (I ID 40841075, p. 16/20). 



    A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial de ID ID 40841075, p. 10/13, o qual atestou ser cocaína a substância encontrada no interior da encomenda remetida, totalizando o peso líquido da droga 400 (quatrocentas) gramas de cocaína. 



    Em relação à KARINE, por seu turno, a autoria restou inequivocamente demonstrada pelo laudo grafotécnico de ID 240270548, p. 3/10, o qual, ao comparar os manuscritos constantes da postagem da droga e os padrões fornecidos pela investigada nos Autos nº 5003053-62.2020.4.03.6181, atestou o perito que ‘foram encontradas convergências grafotécnicas tais como a forma, ataques, remates e ligações interliterais’. Atribui-se grau ‘I’ à convergência, o que significa afirmar que as evidências suportam fortemente a hipótese de que os manuscritos questionados foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões. 



    Ademais, constam imagens em ID 40841075, p. 21/22, retiradas das câmeras de segurança da agência DHL POSTNET MOBI TUR CÂMBIO E TURISMO, que mostram KARINE no momento da postagem. 



    Há de se ressaltar ainda que, conforme relatórios do Projeto Faro Fino (ID 40841075, p. 28/35, e ID 40841081, p. 1/5, IDs 244220497, 244220496, 244220495 e 244220494), KARINE foi responsável por ao menos 60 remessas de droga ao exterior entre março de 2018 e junho de 2020, entre as quais a aqui tratada, tendo sido presa em flagrante em 3.6.2020 ao tentar realizar postagem contendo entorpecente, fato tratado nos Autos nº 5003053-62.2020.4.03.6181 (IPL nº 2020.0055380).



    No tocante à atuação de ANA PAULA, conforme mencionado na informação policial de ID 244220494 (que faz menção aos relatórios de ID 244220495 e 244220496), no Relatório de Investigação 
nº 09/2020, consta uma troca de mensagens extraída do aparelho celular de ANA PAULA, apreendido na ocasião de sua prisão nos 5003059-69.2020.4.03.6181 (IPL nº 2020.0055701), entre ela e KARINE (‘Karina Nc’ 11 95222-1116 e ‘Karina Novo N’ 11 94727-9183), no dia da remessa da encomenda, comprovando que ANA PAULA intermediou a postagem objeto destes autos, uma vez que forneceu o endereço de postagem à KARINE. Ademais, em outras trocas de mensagens, há prova de que ANA PAULA se encontrou com a KARINE nas proximidades da agência da DHL, para lhe entregar o RG falso que ela usou, para esta postagem, bem como que a acompanhou. 



    Cabe mencionar, também, que os dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos em poder de KARINE e de ANA PAULA DOS SANTOS, presas nos Autos nº 5003053-62.2020.4.03.6181 (IPL 
nº 2020.0055380) e nos Autos 5003059-69.2020.4.03.6181 (IPL 
nº 2020.0055701), respectivamente, evidenciam que as ora denunciadas integravam organização criminosa destinada à remessa de drogas ao exterior (ID 244220494, 244220495 e 244220496). 



    Por fim, note-se que o envolvimento de KARINE e ANA PAULA na realização de inúmeros envios de droga ao exterior foi confessado quando de seus interrogatórios no IPL nº 2020.0055380 (ID 42939238, p. 14/15) e no IPL 2020.0055701 (ID 252168079).



    Forçoso concluir, portanto, que KARINE ELIAS TEIXEIRA, utilizando-se indevidamente dos dados de SIMONE APARECIDA DIAS ROCHA, remeteu à Tailândia, por via postal, droga (cocaína) em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a pedido de ANA PAULA, que intermediou a postagem, mantendo contato com pessoa que lhe forneceu a droga” (fls. 123-125, e-doc. 2). 



    3. Em 24.7.2023, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento aos apelos defensivos, apenas para “reduzir as penas-base ao mínimo legal e fixar o regime semiaberto pra início do cumprimento de pena, restando definitivas as penas para: a) KARINE ELIAS TEIXEIRA: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, vedada a substituição por penas restritivas de direitos; b) ANA PAULA DOS SANTOS: (...), vedada a substituição por penas restritivas de direitos“ (fl. 69, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, I, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE, INCONTESTE. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. CAUSA DE AUMENTO DA TRANSNACIONALIDADE MANTIDA. MINORANTE NÃO APLICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.



    1. Materialidade inconteste. 



    2. Autoria e o dolo devidamente comprovados. Prova testemunhal produzida sob o contraditório judicial. 



    3. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Natureza e quantidade da droga inaptas a exasperar a pena acima do mínimo legal. Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006 inaplicável a ambas as acusadas. 



    4. Pena de multa mantida. Respeito ao princípio da congruência entre a pena privativa de liberdade. 



    5. Fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    6. Recursos providos em parte” (fls. 68-69, e-doc. 2).



    4. A defesa da paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 13.9.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.519.015/SP. Em 19.4.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 21.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 



    2. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    3. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos. Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública da União pretende “seja aplicada a da atenuante genérica da confissão espontânea do art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal, afastando-se o disposto na Súmula nº 231/STJ; em seguida, o reconhecimento da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque não há evidências de que ela faça parte, efetivamente, de uma organização criminosa, por consequência fazendo jus ao ‘trafico privilegiado’’” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a questão da fixação da pena na 2ª fase abaixo do mínimo legal é tema recorrente na doutrina e, também, nos julgados dos Tribunais. No Superior Tribunal de Justiça são vários Ministros que mesmo ainda mantendo a Súmula 231 vem, frequentemente, citando em seus julgados de que ela deve ser relativizada aplicando-se o que está expresso e art. 65, Código Penal. A terminologia ‘sempre atenuam a pena’ é o foco principal que autoriza a redução abaixo do mínimo legal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que o art. 65 do Código Penal “é cristalino ao dizer que as circunstâncias atenuantes sempre diminuem a pena. Nota-se que qualquer entendimento em sentido contrário inviabiliza um direito do sentenciado” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Salienta que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais sobre o tema, “pela sua nítida violação literal ao caput, do art. 65, do Código Penal, na referida ‘sempre atenuam a pena’” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que o acórdão impugnado, “ao negar a possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal ao sentenciado contraria disposição expressa no Código Penal, dando-se interpretação restritiva, o que não pode ser admitido, além de violar, de forma clara, o princípio constitucional da individualização da pena, assim como o da legalidade, proporcionalidade e da culpabilidade” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Assinala, quanto à negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, que “houve fundamentação em fatos que não estão nos autos do processo e, muito menos, na Sentença condenatória que cumpriu o trânsito em julgado para o Ministério Público” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Argumenta que a paciente “é primária porque não possui nenhuma condenação criminal. E, em relação aos inquéritos policiais e ações penais em curso, vigora em seu favor a garantia constitucional do estado de inocência. E, mais, inexiste provas de relação com organização criminosa ao que, por consequência, faz jus ao ‘trafico privilegiado’” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o simples fato da Paciente ter sido presa transportando droga não a torna integrante de ‘organização criminosa’, vez que atua apenas como uma pequena peça, na qualidade de ‘mula’, no grande e complexo sistema do tráfico internacional de entorpecentes. Para esses casos, inclusive, o legislador criou a figura do ‘tráfico privilegiado’. No presente caso, a Sra. Karine Elias Teixeira, poderia ter sido facilmente substituída por qualquer outra pessoa que concordasse em enviar a droga em troca de uma quantia específica. Não há evidências de que ela faça parte, efetivamente, de uma ‘organização criminosa’” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Razões e fundamentações expostas, a DPU – DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES – (...), requer: 



    1 - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão em Agravo em Recurso Especial do STJ 
nº 2519015/SP (2023/0435612-0) e no consequente, do Acordão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e da Sentença da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo, em tempo primeiro, relativizando a Súmula 231, Superior Tribunal de Justiça, redosando a reprimenda na 2ª fase porque as circunstancias atenuantes ‘sempre’ diminuem a pena de acordo com o art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal, confissão espontânea perante autoridade; em conjunto ou subsidiariamente, a aplicação do art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006 porque esta Senhora que trabalha como Faxineira faz jus ao reconhecimento do ‘trafico privilegiado’, vez que preenche todos os requisitos previstos na Lei de Drogas e é reconhecidamente primária. 



    2 - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1 - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    2.2 - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 1; (...)” (fls. 21-22, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    Inviável a pretensa redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    7. Na espécie, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, fixou a pena intermediária no mínimo legal, apesar da manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea: 



    “Da dosimetria da pena. 



    KARINE ELIAS TEIXEIRA



    A pena restou concretizada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, vedada a substituição por penas restritivas de direitos.



    Inconformada, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    1ª Fase



    O Magistrado de primeira instância fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) 
dias-multa, em razão da quantidade e da natureza de droga apreendida, sob o seguinte fundamento (ID 267470787, fls. 6-7):



    ‘As circunstâncias e consequências do crime ligam-se intimamente com a natureza e a quantidade da droga apreendida, dizendo respeito, basicamente, às condições de tempo, modo e lugar em que praticado o delito e ao mal dele decorrente.



    Neste particular, vê-se que houve a apreensão de 400g de cocaína. (...)



    É manifestamente desfavorável à ré, destarte, esta circunstância judicial (que, repise-se, o art. 42 da Lei 11.343/06 manda seja considerada com preponderância sobre as demais).



    Assentadas as considerações acima, nesta primeira fase de fixação, a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, por ser desfavorável à ré a circunstância relativa à natureza da droga, além da culpabilidade.



    A fim de estabelecer critério objetivo dotado de razoabilidade para o aumento de pena decorrente da natureza e da quantidade de droga, entendo ser imperioso considerar o contexto local, social, político e econômico da apreensão da substância, ou seja, a cidade de São Paulo, onde o tráfico de pequenas quantias é expressivo e não pode ser comparado com apreensões de grande vulto ocorridas em portos, aeroportos ou fronteiras com países produtores de drogas.



    Desta forma, diante de uma escala de aumentos possíveis que vai de 1/6 a 2/3 (1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 e 2/3, quantidades acima de 100g (cem gramas) de cocaína são consideradas significativas, motivo pelo qual considero razoável o aumento de 1/5.



    Considerando que o preceito secundário do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 fixa a pena mínima de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (...)’  



    Inconformada, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.



    Vejamos



    Ressalte-se que, na primeira fase de fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve ser considerado, preponderantemente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico que se buscou transportar, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal ou acima desse patamar.



    A jurisprudência é uníssona no sentido de que as circunstâncias da quantidade e da natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena-base, amparada no artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que, atendendo à finalidade da lei, que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esse fundamento apresenta-se válido para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta.



    Nesse sentido: (...)



    Em observância ao recurso da defesa neste ponto, reduzo a pena-base, com base nos critérios adotados por esta Turma.



    Muito embora não se desconsidere a gravidade da conduta, entendo que a quantidade apreendida da substância – 400 gramas – não é alta o suficiente para justificar uma exasperação, visto que a pena mínima prevista em lei já é suficiente à reprovação da conduta.



    Destarte, considerando a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido (400 gramas de cocaína – massa líquida), deve a pena-base ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    2ª Fase



    Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.



    Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 59-62, e-doc.2).



    8. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que não divisou ilegalidade na manutenção da pena intermediária no mínimo legal, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea: 



    “Ademais, o acórdão recorrido não merece reparos, tendo em vista que está de acordo com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    9. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. 



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto” (HC n. 93.141, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.8.2008). 



    Ao julgar o mérito do Tema 158 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação jurisprudencial e assentou que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”: 



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 5.6.2009).



     



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    10. Na presente impetração, também se pretende seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. 



    Tem-se nos autos que a paciente foi condenada por remeter para pessoa identificada como Natthaphon Yamyong, na Tailândia, 400g de cocaína.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo (Ação Penal n. 5005633-65.2024.4.03.6181) negou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos: 



    “Não incide no caso em tela a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/06. Tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 



    A ré não possui condenações com trânsito em julgado, mas dos contextos fáticos narrados é clara e evidente a integração desta em organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional.



    Conforme constou no Relatório do Projeto Faro Fino cujos relatórios constam pp. 28/35 do ID 40841075 e ID’s 40841081 a 244220496, a ré esteve envolvida com DIVERSAS pessoas que remetiam drogas ao exterior a pedido das supostas aliciadoras/traficantes Ana Paula e Patrícia. 



    O depoimento da testemunha FERNANDO CESAR CARVALHOSA DE MELLO, agente da Polícia Federal que produziu o referido relatório ainda esclareceu que as postagens de drogas envolvendo KARINE remontam ao ano de 2017, havendo mais de 60 (sessenta) postagens identificadas em relação à sua pessoa. 



    Tais provas demonstram que os fatos ora julgados não se deram de forma ocasional, mas que KARINE se trata de pessoa que aderiu às atividades criminosas de maneira contumaz. Assim, as circunstâncias do caso e o modus operandi utilizado afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (fl. 26, e-doc. 2). 



    12. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a negativa da causa de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos: 



    “Prosseguindo no recálculo da pena, ainda na terceira fase da dosimetria, o Juízo a quo reconheceu a causa de aumento de pena em razão da transnacionalidade do delito, o que mantenho. 



    A defesa requer o reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Sem razão. 



    O benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não foi aplicado sob o seguinte fundamento (ID 267470787, fl. 7): (...)



    Para a configuração da minorante, devem estar preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (...)



    Percebe-se que se trata de requisitos cumulativos. No caso em tela, mesmo que a ré seja tecnicamente primária e não ostente maus antecedentes, não é possível afirmar que a infração tratada nestes autos foi um episódio isolado, vez que a prova entreposta nos autos aponta para a integração dela à prática de atividades criminosa, afastando a aplicação da minorante. Isso porque, restou provado nos autos que realizou aproximadamente 60 (sessenta) postagens internacionais, trabalhando para Ana Paula e para a Patrícia, desde o ano de 2017, usando diversos documentos de identificação com nomes falsos, inclusive fazendo mais de uma postagem por dia, além de alterar os números de telefones quando do preenchimento da encomenda, conforme Relatório de Investigação – Projeto Faro Fino (ID 161952246, fls. 28/35 e ID 161952247, fls. 1-5). 



    Logo, incabível a aplicação da minorante, em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006” (fls. 62-63, e-doc. 2).



    13. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação da paciente ao tráfico internacional de drogas, realçada pelas inúmeras postagens de entorpecente feitas por ela, desde 2017, que foram identificadas após investigação da Polícia Federal. 



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-prob